Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712901-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elias José da Silva em face da r. decisão (ID 120455741 do processo de origem) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória movida em desfavor de Banco Itaucard S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado pelo Agravante, para depositar em consignação os valores das prestações vincendas no montante que entende devido, garantir a manutenção dele na posse do veículo objeto da garantia e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplência, com o intuito de evitar os efeitos da mora. Alega, em resumo, que não está se eximindo de cumprir a obrigação contratual e que o depósito da importância que entende cabível, além de afastar a mora, garante a proteção ao nome dele e a posse do veículo enquanto pendente a discussão da dívida em juízo. Requer antecipação da tutela recursal para que seja: a) determinada a não inclusão do nome dele nos cadastros de proteção ao crédito; b) mantido na posse do veículo e c) autorizado o depósito pleiteado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, na linha do que entendeu o d. Juízo a quo, verifica-se que a questão debatida no feito demanda análise em sede de cognição exauriente, após a devida instrução processual. Destaque-se que o Agravante tinha plena ciência das parcelas e taxas previstas contratualmente, bem como que a importância que pretende depositar – R$ 437,22 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) –, fruto de laudo produzido unilateralmente (ID 34731098), corresponde a pouco mais da metade do valor da prestação inicial prevista no contrato firmado – de R$ 807,30 (oitocentos e sete reais e trinta centavos) (ID 122373628 do processo de origem). Conforme consignado na r. decisão agravada, os juros pactuados não se revelam abusivos, pois dentro da taxa média de juros do mercado, tampouco a taxa mensal de 2,04% (dois vírgula quatro por cento) revela-se desproporcional a ponto de necessitar de intervenção judicial para adequá-la. Registre-se, no que concerne à limitação dos juros, o enunciado das Súmulas n.o 596 e n.o 648 e a Súmula Vinculante 7, todas do e. Supremo Tribunal Federal, que assim dispõem: “Súmula 596. As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". “Súmula 648. A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.” “Súmula Vinculante no 7. A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar". Nesse contexto, em análise perfunctória própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator